Tribunal: TJDFT
Processo: 0708056-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. REJEIÇAO. PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 465/2021 DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEI N. 14.454/2022. DECISÃO MANTIDA.
1. A realização do procedimento médico deferido em antecipação de tutela não implica em superveniente perda de interesse recursal, uma vez que decorrente de decisão judicial precária, desafiada pela interposição do presente agravo de instrumento, cuja eficácia depende da decisão final que a confirme. Preliminar rejeitada.
2. É certo que a ANS editou a Resolução Normativa n. 465/2021, disciplinando os procedimentos cuja cobertura assistencial é obrigatória. Todavia, as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou a técnica indicada pelo médico.
3. Ademais, a Lei n. 14.454/2022 estabelece critérios que permitem a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. No caso, a parte agravante não apresentou documentos hábeis a rechaçar a eficácia da técnica prescrita pelo médico assistente, baseada em evidências científicas e plano terapêutico.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.